Tribunal: TJMT
Processo: 1018792-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018792-07.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:
RAUL BRUNO TIBALDI NASCIMENTO
AGRAVADO:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Raul Bruno Tibaldi Nascimento, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado contra o ato do Secretário de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de reanálise dos requeriments administrativos, por entender que foi cumprida a liminar mandamental.
Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão, alegando que ingressou no Juízo de origem buscando, em liminar, que o Agravado fosse compelido a apreciar, imediatamente, o mérito e decidir os requerimentos administrativos autuados sob os ns. 201948531, 201952102 e 201957464, tendo sido a liminar deferida, mesmo assim, o Agravado não decidiu o mérito dos aludidos requerimentos.
Sustenta que a decisão administrativa proferida pelo Agravado não examina o seu direito, ou não, à progressão ou se preencheu, ou não, os requisitos necessários à progressão pretendida.
Aduz que o Agravado não concluiu os processos administrativos, e valeu-se de artifícios escusos para macular o cumprimento liminar mandamental deferida, violando aos princípios da cooperação e da boa-fé objetiva, com o que demonstra a deslealdade processual que norteia sua atuação.
Desse norte, postula a concessão da antecipação de tutela da pretensão recursal, para determinar que o Agravado dê total cumprimento à liminar e, de consequência, decida, meritória e conclusivamente, os pedidos administrativos ns. 201948531, 201952102 e 201957464.
É o necessário à análise e decisão.
Como explicitado na síntese, o Agravante pretende a concessão do efeito ativo, para que seja, imediatamente, analisado o mérito, bem como, concluídos os pedidos administrativos n. 201948531, 201952102 e 201957464.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos, em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Nessa esteira, analisando os argumentos esposados no presente Agravo e os documentos que o acompanham, verifico que, in casu, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se, neste momento, duvidosa, uma vez que, apesar de o Agravado não ter concluído os pedidos dos aludidos requerimentos administrativos, ele os indeferiu, até ulteriores deliberações, com base na ata n. 03 da Sessão Extraordinária do Colégio de Procuradores do Parlamento Estadual.
Além do mais, o objeto do writ é a discussão da demora na apreciação e decisão nos referidos processos, o que foi atendido pelo Agravado, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar nas razões de mérito da decisão do Gestor, que indeferiu os requerimentos, até novas deliberações.
Desse modo, há limites para a sua atuação, notadamente a de não substituir o Gestor.
Logo, não me convenci, neste exame preliminar da matéria, da probabilidade de provimento do recurso e da existência de risco de dano grave ou difícil reparação ao direito do Agravante, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo colegiado.
Com essas considerações, NÃO CONCEDO o efeito ativo pleiteado.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de setembro de 2019.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.